Tribunal: CARF
Processo: 10909.720547/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2008, 20/06/2008, 18/01/2010, 13/10/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720547/2013-88
ACÓRDÃO
3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GO-TRANS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA-EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2008, 20/06/2008, 18/01/2010, 13/10/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo,
representante
do
transportador
estrangeiro
no
País,
responde
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
2
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária,
sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento
de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da
intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição
expressa contrária a essa disposição legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo as matérias que tratem da
inconstitucionalidade de lei. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação que executar, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O lançamento,
que totalizou R$ 20.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
3
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização
considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
O sujeito passivo, em 12/03/2013, apresentou impugnação (fls. 35-44) alegando a
nulidade do auto de infração, com base nos seguintes fundamentos de direito: i) a atipicidade da
conduta, com a argumentação de que a interessada prestou as informações devidas e no prazo
legal; ii) ofensa ao princípio da motivação, sob a alegação de que o auto de infração está
totalmente desmotivado, não havendo embasamento que justifique a sustentação da autuação e
iii) princípio da razoabilidade e ilegitimidade passiva, por entender que a interessada, como
agente de cargs desconsolidador, jamais poderia ser responsabilizada pela falta de informações.
O acórdão de n° 16-97.240 da 17a Turma da DRJ/SP
(fls.
73/88)
julgou
a
impugnação improcedente, por entender que é cabível a multa por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Às fls. 97/116 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
requerendo a improcedência do lançamento que exige a multa pelos mesmos pontos da
Impugnação: ilegitimidade passiva, denúncia espontânea, atipicidade da conduta e a falta de
reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente: A prescrição intercorrente, sob a alegação de que a impugnação
em face do processo administrativo em questão foi apresentada em 19/11/2013, ou seja, há mais
de 07 anos.
No mérito:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
4
1) Ilegitimidade passiva; 2) denúncia espontânea; 3) atipicipade da conduta e 4) violação a
princípios constitucionais e boa-fé da recorrente. Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminar
1. Prescrição Intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.
Nesses termos, considerando que no presente caso não houve o decurso do prazo
de cinco anos, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela Recorrente.

Mérito
1. Legitimidade Passiva

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente de
cargas, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128, do mesmo
artigo. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, de modo expresso pelo
crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco dirigir a
cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, prevê tal
responsabilidade. Confira-se:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
5
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)

Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que respondem
pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o dever
de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:

"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas."

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
6
Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo. Também em razão à
uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante 187, que assim
dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, demonstrado que Recorrente possui responsabilidade para o pagamento
da multa ora exigida, voto para negar seguimento ao Recurso Voluntário.

2. Denúncia Espontânea

Com relação à alegação de denúncia espontânea, em razão à uniformidade de
entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante n. 126, que assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

3. Atipicidade da Infração
A impugnante alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido.
Ocorre que, não deve ser acolhida a fundamentação da Recorrente, pois as
informações que os intervenientes no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer
são as corretas, consentâneas com as mercadorias transportadas ou operações realizadas, e no prazo
fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada,
incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornariam ineficazes.
No caso em análise, a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada,
tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e jurídicos, a conduta
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
7
infracional, consistente na prestação extemporânea de informações sobre veículo e cargas
transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966.
Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF no 28/1994:
Art. 31. O despacho será cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda,
quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente comprovação
documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser registrado,
no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso contrário, estará
caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual participação
de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
8
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§ 2o)

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda que o atraso
tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece configurada
junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra aquele, em uma
relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

4. Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade) além dos
princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.

Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
9
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse giro, é a jurisprudência do CARF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 01/02/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
VEDAÇÃO. Ao CARF é vedado analisar alegações de aplicação de princípios
constitucionais por força da Súmula no 02. (CARF 10909002731201008
3002-002.560, Relator: Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data de
Julgamento: 15/12/2022, Data de Publicação: 24/01/2023)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 02/10/2008,
16/10/2008, 21/10/2008, 21/11/2008, 25/11/2008 MULTA PELA FALTA DE
REGISTRO
NO
SISTEMA
SISCOMEX.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo
avalie a adequação de multa prevista na legislação aduaneira a princípios e
regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria
necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma
que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes
da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. RETIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE. As
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.
(CARF 12466722771201396 3003-002.177, Relator: LARA MOURA FRANCO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720547/2013-88
10
EDUARDO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data de Publicação:
03/02/2023)

Logo, não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, nego provimento ao Recurso Voluntário, pois o
inconformismo da recorrente só pode ser apreciado no âmbito de eventual processo judicial.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 130
DF CARF MF
Original